Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021535-47.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLON RODRIGUES FERNANDES - CPF: 957.161.062-34 (EMBARGANTE), SARAH MILENE FERNANDES KALATA - CPF: 841.253.732-72 (EMBARGANTE), ANTONIO PENA FERNANDES - CPF: 023.064.412-00 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 404.329.472-72 (EMBARGANTE), ALDOIR COLOMBO - CNPJ: 02.282.282/0001-92 (EMBARGADO), MARIA MARGARETH DE PAIVA - CPF: 350.617.826-15 (ADVOGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES - CPF: 003.969.202-76 (EMBARGANTE), JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - CPF: 751.471.812-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - CPF: 155.020.152-20 (ADVOGADO), PENTA PENA TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 00.827.069/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021535-47.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: MARLON RODRIGUES FERNANDES, SARAH MILENE FERNANDES KALATA, ANTONIO PENA FERNANDES, SONIA APARECIDA RODRIGUES, LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES

EMBARGADOS: ALDOIR COLOMBO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARLON RODRIGUES FERNANDES e outros
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ALDOIR COLOMBO
de sentença em Ação de Embargos de Terceiro n.o 1026541-35.2021.8.11.0002 da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos.

A parte embargante afirma que
“inexistindo registro de penhora ou prova da má-fé dos terceiros adquirentes, deve ser afastado o reconhecimento da fraude à execução, nos exatos termos da sentença proferida pelo juiz de primeira instância. Porém, nos termos já expostos, esta Colenda Câmara de Direito Privado foi omissa com relação às evidencias apontadas na sentença proferida pelo juízo originário, o que demanda a reforma do acórdão embargado.”

Declara que
“a empresa executada possuía patrimônio suficiente para saldar o débito, afastando a presunção de fraude à execução. O acórdão ora embargado não abordou essa questão, que é fundamental para a análise do caso”.

Expõe que
“A SIMPLES EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE NÃO É SUFICIENTE PARA PRESUMIR A FRAUDE, sendo necessário que a insolvência seja devidamente comprovada”.

Aduz que
“a simples relação familiar não é suficiente para presumir a fraude. Deve haver provas de que a transferência foi feita com a intenção de prejudicar os credores. Isso pode incluir evidências de que o adquirente estava ciente da situação financeira do devedor e da existência do processo, sem as quais, deve ser afastada a hipótese de fraude à execução.”

Sustenta que
“a desconsideração da personalidade jurídica pode ser invocada quando a pessoa jurídica é utilizada de maneira fraudulenta para frustrar os direitos dos credores.”

Diz que
“O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, trata da fraude à execução, onde a alienação de bens durante o trâmite de uma ação capaz de levar o devedor à insolvência pode ser considerada ineficaz em relação ao exequente se houver má-fé. O acórdão deveria ter considerado a necessidade de prova inequívoca de má-fé para caracterizar a fraude à execução. Entretanto, baseou toda a sua análise em uma presunção de que os adquirentes teriam, de alguma forma, ciência da condição de insolvência da empresa executada.”

Fala que
“o acórdão embargado violou o princípio constitucional estatuído no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, devendo, portanto, ser objeto de prequestionamento.”

Requer o acolhimento dos embargos (id. 216564657).

Em respostas, pede-se a rejeição dos embargos (id. 223140151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARLON RODRIGUES FERNANDES e outros
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ALDOIR COLOMBO
de sentença em Ação de Embargos de Terceiro n.o 1026541-35.2021.8.11.0002 da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ALDOIR COLOMBO
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro n.o 1026541-35.2021.8.11.0002 da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
MARLON RODRIGUES FERNANDES e outros,
em que se julgou “
procedente
o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para DESCONSTITUIR a constrição judicial realizada na ação de cumprimento de sentença no 0001384-15.2000.8.11.0002, associado ao presente processo, sobre o imóvel com matrícula no 397, do Cartório do 1o Ofício Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA.” (id. 204539774).

O feito que originou os presentes embargos de terceiro é o cumprimento de sentença 0001384-15.2000.8.11.0002, que tem como executada a empresa PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A.

O objeto do presente feito é o imóvel de matrícula 397, este que foram bloqueados por ordem emanada no referido feito em 15/03/2021, averbada em 23/03/2021.

Afere-se que a executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A adquiriu o imóvel por escritura de 1996, averbada em 03/01/1997; depois, vendeu-o com averbação em 04/04/2002 para PENNA TÁXI AÉREO LTDA, que vendeu para ANTÔNIO PENA FERNANDES com averbação em 15/06/2005, que vendeu para LILIAN RODRIGUES PENA FERNANDES, MARLON RODRIGUES FERNANDES e SARAH MILENE FERNANDES KALATA, com averbação em 14/03/2014 (id. 204540168), Estes 3, filhos de ANTÔNIO PENA FERNANDES (id.204539707). ANTÔNIO PENA FERNANDES já foi sócio da executada, bem como da PENNA TÁXI AÉREO LTDA, antes das compras e vendas.

A sentença de procedência dos pedidos no feito 0001384-15.2000.8.11.0002 é datada de 23/08/2012 e tem trânsito em julgado em 13/09/2012 (id. 204540190).

Na ata de constituição da sociedade PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A, ANTÔNIO PENA FERNANDES assina como detentor de capital social da empresa, de 13/03/1995 (id. 204539709); na ata de 26/04/1996 também assina, representado por Cezar Pena Fernandes, seu irmão, Diretor Presidente (id. 204539710); na ata de 12/09/1997, assinou como acionista e Diretor Vice-Presidente (id. 204539713); na ata de 16/12/1997 também assina, representado por Cezar Pena Fernandes (id. 204539711); e assim por diante.

Na ata de 02/01/2002, PENNA TÁXI AÉREO LTDA (que vendeu o imóvel para ANTÔNIO PENA FERNANDES) esteve presente na assembleia, bem como o próprio ANTÔNIO PENA FERNANDES, como sócio da executada, e demais acionistas. Este (ANTÔNIO), junto com diversos outros acionistas, dentre eles a PENNA TÁXI AÉREO LTDA, venderam suas ações para Maria Rosa Dias Baldo e José Baldo da Silva, que ficaram com 1,66% e 98,34% das ações, respectivamente, totalizando 100% das cotas apenas com estes 2 sócios.

Verifica-se, também, que ANTÔNIO PENA FERNANDES e CESAR PENA FERNANDES era únicos sócios da empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA, tendo ANTÔNIO se retirado da sociedade e dado lugar à Maria Lúcia Dias Fernandes em 27/10/2000, conforme alteração de contrato social da referida empresa (id. 204539738).

A executada tomou conhecimento da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002 em 2000, já que protocolou contestação também naquele ano (id. 41182377, p. 81 do cumprimento de sentença).

Á época, o pleito inicial era em torno de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e, posteriormente a ciência destes fatos, a executada tomou medidas a vender os imóveis em seu nome.

Em 04/04/2002, a executada vendeu o imóvel objeto de litígio para empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA que era sua sócia, e que tinha mais de 98,11% das cotas sociais, e que se retirou da sociedade em 02/01/2002 (id. 204539732). Ou seja, 3 meses antes, a compradora do imóvel saiu da sociedade, no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002. Após 3 meses comprou imóvel da executada.

Depois disso, foi a vez do então sócio, ANTÔNIO PENA FERNANDES, que também se retirou da sociedade na mesma assembleia de 02/01/2002, no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002, e comprou o imóvel em 2005 da antiga sócia PENNA TÁXI AÉREO LTDA.

Por fim, tudo no decorrer da demanda pós 2000, sobrevindo sentença em 2012 e trânsito em julgado no mesmo ano, ANTÔNIO PENA FERNANDES vendeu o imóvel para seus próprios filhos, em 2014, ora autores dos embargos de terceiro.

Revela-se dos autos que a empresa executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A e os então acionistas PENNA TÁXI AÉREO LTDA e ANTÔNIO PENA FERNANDES tinham pleno e ideal conhecimento de demanda capaz de reduzi-los à insolvência, mas procederam com retirada do quadro societário e sucessivas vendas dos imóveis, entre eles, irmãos e filhos, para tentar fraudar a execução.

Destaca-se que tanto a empresa executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A quanto a empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA eram ou são representadas pelos irmãos ANTÔNIO PENA FERNANDES e CEZAR PENA FERNANDES. Ou seja, as compras e vendas se deram entre acionistas irmãos para irmãos, que depois venderam aos filhos, isto tudo no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002.

O mesmo se observa do feito conexo, o qual julgo conjuntamente com o presente e que estas razões servem para decidir ambos, em que CEZAR PENA FERNANDES é autor também de embargos de terceiro juntamente com seus filhos, tal como o é neste feito seu irmão, ANTÔNIO PENA FERNANDES e seus filhos, em que os fatos são bem parecidos.

Assim, afere-se que o modus operandi é o mesmo em ambos os processos, cada um com sua particularidade.

Passado o imóvel a antigos sócios e irmãos, e depois aos seus filhos posteriormente à citação e no curso da fase de conhecimento de demanda capaz de levar à insolvência no intuito de dele não se utilizar quando na fase de cumprimento de sentença é caso de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, § 1o do CPC:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Este repasse entre familiares é evidente caso de má-fé. Deste modo, a despeito da ausência de registro da existência da ação na matrícula do imóvel, a má-fé de terceiro é caso de reconhecimento de fraude à execução. É o que estabelece a Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Acrescento que, na inicial, disseram os terceiros que “a alienação do imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro não se mostra como fraudulenta, pois não teve o condão de reduzir a executada à insolvência,
restando bens em sua esfera patrimonial suficientes à quitação do débito. Tanto é verdade que existem outros bens, tornados indisponíveis, e que compõem o patrimônio da empresa Executada
”. (id. 204540164, p. 5).

Entretanto, não fez prova do alegado, já que não apresenta elemento documental e não perquiriu na prova testemunhal a se esclarecer se existe patrimônio pendente, prova que caberia aos fatos constitutivos do seu direito.

Ademais, no curso do cumprimento de sentença, em demanda que perdura há mais de 24 anos e que conta com valor atualizado do débito em mais de meio milhão de reais, até então não se encontraram outros bens da executada. Acresço, ainda, ausência de provas de que o bem seria utilizado para moradia. Mais uma vez aponto que as partes não produziram prova em fase de instrução:

“Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação das partes.” (id. 204539773).

Menciono julgados do STJ, parecidos ao caso presente, em que há transferência a familiar no intuito de fraudar a execução, levando à improcedência dos embargos de terceiro:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BEM APÓS CIÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO, AINDA QUE ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral, tendo em vista sua desnecessidade para a comprovação da posse do veículo, que se mostra fato incontroverso nos autos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa-fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido,
havendo elementos nos autos a indicar que a devedora alienou intencionalmente e de má-fé o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas pelas instâncias ordinárias, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2326472 DF 2023/0085665-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto,
essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso."
(REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 2. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1413941 MT 2018/0327600-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

A jurisprudência entende que pela proximidade de parentesco, no caso irmão, pai e filho, os adquirentes conheciam ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre a empresa familiar, o que afasta a tese do apelante e enfatiza a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PARTE QUE ADUZ QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DO VENDEDOR DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – ADQUIRENTE QUE DISPENSOU EXPRESSAMENTE AS CERTIDÕES DE ÔNUS OU AÇÕES CONTRA O PROPRIETÁRIO COM O INTUITO DE INVOCAR QUE A AQUISIÇÃO SE DEU DE BOA-FÉ -
VÍNCULO DE PARENTESCO DO ADQUIRENTE COM O EXECUTADO QUE NÃO FAZ CRÍVEL A ALEGADA IGNORÂNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA INDENIZATÓRIA-
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA VENDA REALIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 16a C. Cível - 0003489-68.2020.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 21.07.2021).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA A ALIENANTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, ?o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente?. 3.
A relação de parentesco entre as partes faz presumir que o adquirente tinha plena ciência da vida financeira empresa da alienante, bem como do cumprimento de sentença em seu desfavor, o que indica o intuito fraudulento das partes a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (TJ-DF 07150730720218070020 1717998, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023).

“EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - VENDA DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO -
Depois de citado, o executado “alienou” o imóvel em discussão ao seu próprio irmão, tentando se furtar ao pagamento da dívida, demonstrando claramente a prática da fraude à execução
- Caso em que, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593, II, do CPC; art. 792, IV, CPC/2015) - Pelas máximas de experiência, todo interessado na aquisição de imóvel deve pesquisar junto ao Distribuidor Cível da situação do imóvel ou do domicílio do alienante para constatar a pendência de alguma demanda – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP, AI 2020018-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23a Câm. Direito Privado, j. 11/05/2016).

“FRAUDE À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alienação do imóvel a terceiro após a citação da agravada em ação condenatória.
MM Juízo que deixou de reconhecer a fraude à execução por não haver registro de constrição sobre o bem, tampouco prova de má-fé do adquirente.
Fraude à execução que é patente nos autos. Agravada que alienou o bem a terceiro após citada para os termos de ação capaz de reduzi-la à insolvência, o que basta para a configuração da fraude. Irrelevância da apuração do elemento subjetivo da conduta. Inteligência do art. 792, IV, do novo Código de Processo Civil
. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJSP, AI 21002787-20.2016.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câm. Direito Privado, j. 27/10/2016).

Destaco erro de premissa em primeiro grau. O juiz fundamentou que “a empresa executada adquiriu o imóvel objeto da matrícula 397 no ano de
2002
e já havia apresentado contestação nos principais no ano de 2000, ou seja, se tivesse intenção de fraudar possível execução não registraria a propriedade em seu nome.”

Ocorre que a executada não adquiriu o imóvel em 2002, no curso dos autos 0001384-15.2000.8.11.0002, e sim em
1997
. Em 2002, foi justamente o ano em que a executada, no curso da demanda capaz de a tornar insolvente, vendeu o bem para a sua antiga sócia, PENNA TÁXI AÉREO LTDA (id. 204540168, p. 09):

Assim, tal ponto serve em desfavor da executada e dos que a seguiram das compras e vendas seguintes, e não em seu favor, como fez entender o juiz ao sentenciar.

Importante fato ignorado na sentença, mas que serve a se aferir a má-fé no engendrado pelos autores e pela executada é o fato de que a escritura de compra e venda contou como representante da executada o Sr. CEZAR PENA FERNANDES, irmão do apelado ANTÔNIO PENA FERNANDES.

CEZAR PENA FERNANDES assinou a escritura representante a executada, porém, em 02/01/2002, na dita assembleia em que diversos sócios cederam suas cotas sociais, saiu da empresa em nome próprio e em nome da empresa que representava, qual seja PENA TÁXI AÉREO LTDA:

Ou seja, não era mais sócio acionista da empresa executada desde 02/01/2002, entretanto, figurou como seu representante quando escriturou o imóvel para a empresa da qual era ou é sócio, a PENNA TÁXI AÉREO LTDA, em 08/03/2002, 2 meses depois:

De fato, como exposto na sentença, as escrituras são do Pará e não há como as anular em Mato Grosso por incompetência, entretanto, não se pode ignorar os fatos envolvendo o imóvel em litígio e que serve para revelar a fraude à execução.

Portanto, mais que sobreleva ao caso a fraude à execução, com intenções de se desfazer de bens para prejudicar o exequente e, considerando que não se afere nos autos outros bens a se garantir a execução, o caso é de improcedência dos embargos de terceiro, por má-fé dos adquirentes.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os embargos de terceiro.

Inverto a sucumbência e condeno a parte autora nas custas, despesas e honorários em 15% do valor atualizado da causa, considerando também o trabalho em sede recursal.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024